Tribunal: TJDFT
Processo: 0715120-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0715120-04.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: CALLIANDRA ALVES LOPES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Em observância aos artigos. 9o e 10 do Código de Processo Civil[1], intime-se a apelante para se manifestar, em 5 dias, sobre a Decisão de ID 68450353, a qual determinou a remessa dos autos para apreciação da apelação de ID 39164857. Após o transcurso do prazo, intime-se a Defensoria Pública do Distrito Federal, para, querendo, manifestar-se na condição de curadora dos interesses da parte ausente. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.